Tribunal: TJMT
Processo: 1037439-71.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037439-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AILTON CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 930.544.401-68 (RECORRENTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO REALIZADO VIA TRANSFERÊNCIA PIX A FUNCIONÁRIA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, fundada em alegação de pagamento via PIX à gerente da loja da empresa ré, sem reconhecimento posterior pela empresa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento requerida;

(ii) saber se o pagamento realizado à funcionária da empresa é hábil para extinguir a obrigação e, em caso afirmativo, se a manutenção das cobranças ensejaria danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Não se reconhece cerceamento de defesa quando a instrução é dispensável à elucidação da controvérsia, conforme art. 370 do CPC, sendo o juiz o destinatário das provas.

4. Embora comprovado o pagamento via PIX à gerente da loja, não houve prova de que a empresa tenha mantido cobranças após essa quitação.

5. Não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar cobranças posteriores, nem inscrição em cadastros restritivos ou outros efeitos danosos decorrentes.

6. A responsabilidade civil pressupõe a demonstração de conduta, dano e nexo causal, o que não se verifica na hipótese em razão da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configurado o cerceamento de defesa quando a prova oral se revela prescindível para o deslinde da controvérsia.

2. A ausência de prova da continuidade das cobranças ou de dano decorrente do pagamento realizado à funcionária da empresa afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. X; CPC, arts. 370, 373, inc. I; L. 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 6º, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1011234-96.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 11.09.2025, DJE 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ailton Carlos do Nascimento
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de
Telefônica Brasil S/A (VIVO)
.

O processo teve origem em demanda na qual o recorrente alega ter realizado pagamento no valor de R$ 1.450,00, para quitação de débitos junto à recorrida, mediante transferência via PIX para a chave pessoal da gerente da loja física da empresa, Sra. Marcilene Santos de Oliveira, que teria justificado tal procedimento atípico em razão de o sistema da loja estar “fora do ar”. Sustenta que, apesar do pagamento comprovado, a empresa continuou realizando cobranças dos débitos.

Nas razões recursais, o recorrente alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução requerida. No mérito, sustenta a responsabilidade objetiva da recorrida pelos atos de sua preposta, a aplicação da teoria da aparência e do credor putativo, além da configuração de danos morais pela manutenção indevida das cobranças.

Em contrarrazões, a recorrida defende a inexistência de cerceamento de defesa, a ausência de provas mínimas do direito alegado, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos narrados, bem como a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

O recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento por ele requerida.

Analisando os autos, verifico que não houve demonstração clara de como a prova oral poderia alterar o desfecho da causa.

Nos Juizados Especiais, o juiz é o destinatário das provas e pode, com base no princípio do livre convencimento motivado, indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, conforme previsto no art. 370 do CPC, aplicado subsidiariamente ao rito da Lei nº 9.099/95.

No caso, a questão central consiste na verificação da existência de provas mínimas do direito alegado pelo autor, especialmente quanto à continuidade das cobranças após o pagamento realizado. Tal verificação pode ser feita com base na documentação já constante dos autos, sendo, portanto, dispensável a produção de prova oral.

Assim,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa
, por inexistência de prejuízo processual.

Do mérito.

A controvérsia central reside em verificar se o pagamento realizado pelo recorrente, mediante transferência PIX para a conta pessoal da gerente da loja da recorrida, é válido para quitar os débitos junto à empresa e se a manutenção das cobranças após esse pagamento configura dano moral indenizável.

Inicialmente, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente comprovou a realização da transferência PIX no valor de R$ 1.450,00 para a chave pessoal da gerente da loja da recorrida, conforme comprovante anexado à inicial (ID 322972881). Também foram juntados áudios da gerente confirmando o recebimento do valor e prometendo a baixa da dívida, além de boletim de ocorrência.

Contudo, o ponto crucial para o deslinde da controvérsia é a ausência de comprovação de que a recorrida continuou realizando cobranças após o pagamento
.

O recorrente não juntou aos autos qualquer fatura, notificação de cobrança ou comprovante de inscrição em cadastros de inadimplentes posteriores à data do pagamento (29/07/2023).

Embora alegue que "permaneceu sendo cobrado", não há nos autos elementos que comprovem essa afirmação. As faturas juntadas são anteriores ao pagamento e servem apenas para demonstrar a existência da dívida original, não a continuidade das cobranças.

Nesse contexto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ÔNUS DO AUTOR.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de alegada cobrança indevida após cancelamento de serviço de telefonia móvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou minimamente o pedido de cancelamento do serviço de telefonia em dezembro de 2024, apto a justificar a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não apresenta prova mínima do pedido de cancelamento do serviço, como número de protocolo ou data exata do requerimento, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbe.

4. As faturas juntadas aos autos não demonstram a alegada irregularidade, pois a de dezembro/2024 apenas comprova abatimento de crédito anterior, e em janeiro/2025 consta a cobrança integral do serviço.

5. Na ausência de comprovação da falha na prestação do serviço, não se reconhece a responsabilidade civil da empresa de telefonia, sendo inviável a condenação em danos morais.

6. O art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o dever de provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não foi atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O consumidor deve comprovar minimamente o pedido de cancelamento do serviço para afastar a cobrança e pleitear indenização.

2. A ausência de protocolo ou prova idônea inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

3. Não demonstrada a ilicitude, inexiste dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: não há referência expressa a precedentes no acórdão.”

(N.U 1011234-96.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (g.n.)

No caso concreto, o recorrente comprovou o pagamento, mas não demonstrou a continuidade das cobranças ou qualquer outra consequência danosa decorrente da suposta não quitação da dívida.

Quanto à validade do pagamento realizado à gerente da loja, embora possa haver aparência de legitimidade, não há prova de que a recorrida tenha se recusado a reconhecer o pagamento ou que tenha mantido as cobranças. Diante disso, não se justifica a declaração de inexistência do débito nem a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da condenação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025